Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-16.2019.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000900-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO JOSE DO NASCIMENTO ZANOVELLO - CPF: 207.374.401-04 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIRETOR GERAL DO MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INCAPAZ – AFASTADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA N. 340 STJ – INVALIDEZ - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – DEPENDÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. Os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez fazem jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos do art. 245 da Lei Complementar nº 04/90.

4. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido. E, em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. José Luiz Leite Lindote, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte (deixada por Eunice do Nascimento Zanovello) em favor da parte autora a contar da data do óbito de seu pai (beneficiário vitalício falecido)
.

Determinou, ainda, que a correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, obedecendo à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição uma vez que o óbito de Eunice Nascimento Zavonello ocorreu no ano de 2004, mas o Apelado ajuizou a ação no ano de 2019, ou seja, após mais de 15 (quinze) anos, o que afronta o art.1° do Decreto Federal n° 20.910/32 que dispõe o prazo quinquenal.

No mérito, argumenta “pela não concessão da pensão, em razão da não se aplicar o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, logo, restou inconteste que deve ser reformada a sentença recorrida, de modo que não justificar a concessão de pensão pelo regime custado pelo Estado de Mato Grosso”.

Asseveram que os notários e registradores são agentes públicos delegados, que exercem a atividade em nome próprio, por sua conta e risco, mediante fiscalização do Estado.

Aduz que “a lei federal e a lei estadual (§ 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/1990 e parágrafo 1º do artigo 213 da Lei Complementar nº 04/90), que lei que fixa as doenças incapacitantes na esfera estadual e federal não fixou a doença do recorrido (esquizofrenia) no rol de doenças incapacitantes, portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, sob pena de violar o artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal”.

Por fim, alega que o Apelado não comprovou que no ano de 2004 (data do óbito de Eunice Nascimento Zanovello) possuía a doença esquizofrenia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 9385496.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo - id.

14228048 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu,
preliminarmente, a prescrição ao fundamento que o óbito de Eunice Nascimento Zavonello ocorreu no ano de 2004, mas o Apelado ajuizou a ação no ano de 2019, ou seja, após mais de 15 (quinze) anos, o que afronta o art.1° do Decreto Federal n° 20.910/32 que dispõe o prazo quinquenal.

Com efeito, é certo que a pretensão se trata de é de trato sucessivo, eis que se renova mês a mês, uma vez que mês após mês o direito a pensão se renova.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, ajuizou-se ação em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento da sua esposa, servidora pública estadual, ocorrido em 2000. Informa a parte autora que teve negado o pedido de benefício da pensão. II - Após sentença que julgou procedente a demanda, foi interposta apelação, em que se reformou a sentença, ficando consignado, no caso concreto, que transcorreu lapso de mais de cinco anos entre a data do óbito da servidora e a data do pedido administrativo, bem como do ajuizamento da ação, incidindo o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. III
- O objeto do presente recurso especial cinge-se ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito da pretensão do recorrido, eis que o pedido administrativo de pensionamento foi realizado há mais de quinze anos do óbito da servidora.
IV - Com efeito, a Primeira Seção esta Corte, em sessão realizada em 13/3/2019, nos autos do EREsp n. 1.269.726/MG, quanto ao tema em comento,
decidiu que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar. Concluiu mencionando que assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário poderá postular sua concessão quando necessitar
. Nesse sentido: STJ, EREsp n. 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 20/3/2019. V -
Assim, de acordo com o entendimento supra mencionado, a eventual demora no pagamento da pensão por morte acarretaria apenas a perda das parcelas devidas, desde o óbito, em virtude da prescrição, vencidas no quinquênio que antecede a formulação do pedido
. VI - Ademais, não há nos autos negativa da pretensão previdenciária, dessa forma, há, repita-se mais uma vez, apenas a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.799.276/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 11/12/2019. VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1405122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INSTITUTO QUE ATINGE APENAS OS 5 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Deve-se afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que o direito pretendido é oriundo de relação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o instituto só afeta os 5 anos que antecedem a propositura da ação.

(N.U 1006925-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Logo, considerando que a parte autora busca a concessão do benefício de pensão por morte, é medida escorreita o afastamento a prescrição de fundo e o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança do benefício referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.

Ademais, a própria legislação vigente a época do óbito já estipulava que “
a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos
” (art. 247 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

Por fim, cumpre ressaltar que o Apelado é incapaz, razão pela qual não corre a prescrição contra ele, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL – FALECIMENTO DA AVÓ PATERNA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02).

À luz do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado ad quem julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de sua pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Logo, por se tratar de trato sucessivo, com previsão na legislação vigente na época do óbito e em face da parte autora ser absolutamente incapaz, não há como reconhecer a prescrição alegada pela Apelante.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. José Luiz Leite Lindote, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte (deixada por Eunice do Nascimento Zanovello) em favor da parte autora a contar da data do óbito de seu pai (beneficiário vitalício falecido)
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que HUMBERTO JOSE DO NASCIMENTO ZANOVELLO ajuizou a presente ação ordinária em face do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, alegando, em síntese, que é filho de Eunice Nascimento Zanovello que era aposentada e recebia seus proventos por intermédio do Regime Próprio do Estado, mas que veio a falecer no ano de 2004, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte em face da sua invalidez (esquizofrenia paranoide e alienação mental).

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

Considerando o que consta nos autos, verifico que o autor é maior de idade, contando atualmente com mais de 60 (sessenta) anos de idade e comprovou que é inválido para o trabalho vez que portador de “esquizofrenia paranoide”, conforme avaliação médica da Secretaria de Estado de Administração, tanto que atesta a incapacidade desde 1976 e como tal inegável que vivia sob a dependência econômica dos seus genitores, na condição de filho inválido da Sra. Eunice do Nascimento Zanovello, aposentada pelo Cartório do 4º Ofício, no cargo de escrevente juramentada no ano de 1986, falecida em 29/11/2004, passando a ser beneficiado com a pensão por morte seu genitor Sr. Olívio Zanovello, cujo óbito ocorreu em 26/12/2015.

Pois bem. O benefício ora pleiteado, qual seja, pensão por morte, é decorrente do falecimento da genitora do autor ocorrido em 29/11/2004, a qual fora aposentada pelo Regime Próprio do Estado em 1.986. Importante salientar que, nessa época, o autor já era acometido de suas enfermidades que, conforme constata-se nos documentos sua incapacidade deu-se nos anos de 1.976.

Contudo, com o falecimento de sua genitora a pensão por morte foi destinada ao beneficiário vitalício, seu cônjuge Olívio Zanovello.

Tendo em vista o falecimento da genitora do autor em 2004, houve a aplicação da Lei Complementar nº 04/90, que prevê em seus artigos 245, 246 e 251, o que dispõe a seguir:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

(...)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

(...)”

“Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

(...)”

“Art. 251. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;

(...)”

Dessa feita, analisando o que prevê na legislação, com o falecimento de seu genitor, beneficiário da pensão vitalícia de Eunice do Nascimento Zanovello, a qual fora aposentada pelo Regime Próprio do Estado desde 1986, deveria ter sido revertida ao primeiro titular da pensão temporária, no caso o autor da presente demanda, o qual está devidamente constatado nos autos ser invalido total e permanente.

No entanto, anoto que, a requerida sustentou a impossibilidade da concessão da pensão em razão da não aplicação do regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Contudo, importante esclarecer que, no momento que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988, os serviços que já eram prestados pelos titulares de serventias não foram automaticamente privatizados com a vigência do texto constitucional, pois o constituinte originário incluiu o art. 32 no ADCT, que afasta a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição.

Isso assegura aos notários e registradores oficializados até 05 de outubro de 1988 (data da publicação da CF/88), o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores públicos.

Ao regulamentar os arts. 236 da CF/88 e 32 do ADCT, no que pertine à esfera previdenciária, a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) também previu o direito adquirido daqueles que já exerciam os serviços notariais e de registro de perceberem seus proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipulada, nos termos de seus arts. 40, caput e parágrafo único, e 51, caput § 3º.

Destarte, com base nos precedentes do STJ, conclui-se que os notários e registradores oficializados são equiparados a servidores públicos e têm direito adquirido à manutenção de seu regime previdenciário anterior, desde que a) tenham ingressado na atividade antes da promulgação da CF/88; b) até a data da vigência da EC nº 20/98, tenham implementado os requisitos para concessão de benefício previdenciário do regime próprio de previdência; e c) não tenham optado por migrar ao regime previdenciário geral.

(...)

Dessa feita, extrai-se dos autos que o falecido Olívio Zanovello era beneficiário da pensão por morte de sua esposa Eunice, a qual fora aposentada pelo Regime Próprio do Estado desde 1.986, com óbito em 2004, concluo que, a mesma possuía o direito adquirido de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores – equiparada a servidores públicos. Logo, concluo que o Autor seja incluído como beneficiário da pensão por morte da servidora falecida.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação com a remessa necessária.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito do Apelado em receber a pensão por morte decorrente da sua genitora

Eunice Nascimento Zanovello.

De início, cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (LC 04/1990), vigente a época do óbito, restringe a sua concessão para os filhos até atinjam a maioridade civil ou para os inválidos até enquanto durar a invalidez, como se vê:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e)
(revogado
)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(Nova redação dada pela LC 197/04)

No caso, verifica-se que o Apelado é inválido para o trabalho, uma vez que é portador de “esquizofrenia paranoide”, conforme avaliação médica realizada pelo Estado de Mato Grosso – id. 9385467 –
in verbis
:

1º. O Requerente está incapacitado para realizar sem ajuda as atividades da vida diárias tais como: alimentação, higiene e locomoção.

2º. O Requerente, no momento, não pode prover seus meios subsistência está incapacitado para atividades laborativas.

3º. Está acometido de enfermidades que não constam do rol de doenças graves, contagiantes e incuráveis do art. 2013, §1º da LC 04/09. Está em tratamento médico da enfermidade CID 10 F20. Esquizofrenia paranoide. É Alienação Mental. Necessita de curador para gerir os atos da vida civil. Existe autorização

ara revelação do diagnóstico.

4º. A invalidez é total e permanente.

5º. Revisão da concessão a partir de 23/08/2021.

Data início da incapacidade: 00/00/1976

Partindo dessas premissas, é certo que o Apelado faz jus a pensão por morte de sua genitora, na condição de filho inválido da Sra. Eunice do Nascimento Zanovello.

Por outro lado, não há que se falar em afastamento do benefício em razão da que os notários e registradores são agentes públicos delegados, não se aplicando o regime previdenciário próprio dos servidores públicos.

Isso porque, a genitora do apelado, no momento do óbito, já estava como pensionista do Apelante, recebendo normalmente, bem como já tinha contribuído para o regime previdenciário anterior, possuindo direito adquirido.

Ora, o legislador incluiu o art. 32 no ADCT, que afasta a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição de 1988, razão pela qual possuem o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores públicos.

Aliado a isso, para corroborar o direito do Apelado, o seu genitor recebeu a pensão por morte da sua esposa/genitora do Apelado pelo período de 11 (onze) anos sem qualquer empecilho, o que demonstra a responsabilidade do Apelante com o benefício pleiteado.

Ademais, transcrevo trecho da sentença que bem fundamentou a o direito adquirido daqueles que já exerciam os serviços notariais e de registro antes da promulgação da Constituição:

Dessa feita, analisando o que prevê na legislação, com o falecimento de seu genitor, beneficiário da pensão vitalícia de Eunice do Nascimento Zanovello, a qual fora aposentada pelo Regime Próprio do Estado desde 1986, deveria ter sido revertida ao primeiro titular da pensão temporária, no caso o autor da presente demanda, o qual está devidamente constatado nos autos ser invalido total e permanente.

No entanto, anoto que, a requerida sustentou a impossibilidade da concessão da pensão em razão da não aplicação do regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Contudo, importante esclarecer que, no momento que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988, os serviços que já eram prestados pelos titulares de serventias não foram automaticamente privatizados com a vigência do texto constitucional, pois o constituinte originário incluiu o art. 32 no ADCT, que afasta a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição.

Isso assegura aos notários e registradores oficializados até 05 de outubro de 1988 (data da publicação da CF/88), o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores públicos.

Ao regulamentar os arts. 236 da CF/88 e 32 do ADCT, no que pertine à esfera previdenciária, a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) também previu o direito adquirido daqueles que já exerciam os serviços notariais e de registro de perceberem seus proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipulada, nos termos de seus arts. 40, caput e parágrafo único, e 51, caput § 3º.

Destarte, com base nos precedentes do STJ, conclui-se que os notários e registradores oficializados são equiparados a servidores públicos e têm direito adquirido à manutenção de seu regime previdenciário anterior, desde que a) tenham ingressado na atividade antes da promulgação da CF/88; b) até a data da vigência da EC nº 20/98, tenham implementado os requisitos para concessão de benefício previdenciário do regime próprio de previdência; e c) não tenham optado por migrar ao regime previdenciário geral.

Assim, resta comprovado o direito do Apelado em receber o benefício pensão por morte decorrente da Sra. Eunice do Nascimento Zanovello, aposentada pelo Cartório do 4º Ofício, no cargo de escrevente juramentada no ano de 1986, falecida em 29/11/2004.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença agiu com acerto, uma vez que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil
. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Por derradeiro, necessário ratificar a correção monetária devendo essa ser fixada, conforme o tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento. E, em sede de remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020